Tribunal: TJES
Processo: 0004172-21.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004172-21.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO DA SILVA TOSTA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LEI Nº 11.343/2006, ARTS. 33 E 35. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADAS A POSTERIORI. ACESSO A DADOS TELEFÔNICOS COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVAS ROBUSTAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. LEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA.
IN DUBIO PRO REO
NÃO APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) se houve invasão de domicílio sem mandado judicial e sem fundada suspeita; (ii) se o acesso ao telefone celular de outra acusada foi ilegal; (iii) se as conversas extraídas do celular da outra acusada foram a única base da acusação; (iv) se as provas são insuficientes para condenar o apelante pelos crimes de tráfico de drogas e associação; (v) se deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A invasão de domicílio sem mandado judicial é justificável quando baseada em fundada suspeita de flagrante delito (STF, RE 603.616/RO), sendo a ação dos policiais respaldada por informações prévias e a observação direta de atividades suspeitas no local.

4. O acesso aos dados do telefone celular de outra acusada foi autorizado judicialmente, não havendo nulidade na colheita de provas derivadas das mensagens extraídas.

5. As provas da associação e do tráfico de drogas envolvem, além das conversas telefônicas, depoimentos de policiais, apreensões de drogas e dinheiro, e outros elementos corroboradores, afastando a alegação de insuficiência probatória.
6. O depoimento dos policiais, conforme pacífica jurisprudência, constitui meio de prova válido e relevante, especialmente no contexto do tráfico de drogas, sendo corroborado por outras provas dos autos.

7. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando as provas são robustas e não deixam margem a dúvidas quanto à participação do apelante nos crimes de tráfico de drogas e associação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A invasão de domicílio sem mandado judicial é válida quando justificada por fundadas razões de flagrante delito, conforme decisão do STF, RE nº 603.616/RO.

2. O acesso aos dados de telefone celular, mediante autorização judicial, é legal e pode fundamentar a condenação.

3. O depoimento de policiais é prova idônea, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborado por outros elementos de prova.

4. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando as provas são suficientes e robustas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, J. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC nº 805.278/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 14.03.2023.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade,

conhecer do recurso e
nega
r
-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0004172-21.2021.8.08.0011

APELANTE:
MARCELO DA SILVA TOSTA JUNIOR

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao relatório de ID 10266796.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MARCELO DA SILVA TOSTA JUNIOR
contra a sentença (fls. 98/104 de ID 6841182) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Em suas razões de ID 8922376, sustenta o Apelante, em síntese, que
(i)
a colheita das provas ocorreu de forma irregular, pois houve efetiva invasão de residência, que se deu sem mandado judicial ou fundada suspeita
;

(ii)
houve acesso ilegal ao telefone da acusada Jenifer Marina Pereira;
(iii)
toda a acusação formulada decorre de supostas conversas encontradas no aparelho celular da acusada Jenifer;
(iv)
há insuficiência de provas que o liguem ao tráfico de entorpecentes ou que estava associado aos demais acusados; e
(v)
é incontestável a necessidade de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (ID 8922379) pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 9613618, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Consta da denúncia (fls. 02/06 do ID 6841182) que:

“Revela o inquérito policial junto que, no dia 05 de agosto de 2020, por volta das 20h1 5miri, na Rua Dona Bibiana, n° 57, bairro Santa Helena, próximo ao supermercado Peterle, nesta cidade, as Denunciadas JENIFER e PAMELA foram flagradas guardando e mantendo em depósito as drogas conhecidas vulgarmente como ‘cocaína’, ‘crack’ e ‘maconha’, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fls. 23/24 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 25/25-verso.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, policiais militares durante patrulhamento tático no bairro Bela Vista, nesta cidade, após o recebimento de notícias no sentido da promoção do tráfico de drogas realizado por JENIFER e sua companheira PAMELA, se dirigiram ao local declinado, qual seja, rua Dona Bibiana, n° 57, bairro Santa Helena, nesta cidade, oportunidade em que realizaram campana e visualizaram a Denunciada PAMELA
entregando um objeto para um indivíduo que chegou ao local a bordo de uma motocicleta, não sendo possível na ocasião abordá-lo e identificar a motocicleta utilizada.

Para mais, realizada a aproximação pela guarnição policial, JENIFER e PÂMELA passaram a se locomover de maneira rápida no interior da residência, instante em que PAMELA se dirigiu ao terraço do imóvel com o intuito de dispensar uma bolsa/mala que estava em seu poder. Contudo, ao perceber a presença dos agentes da lei ao redor do imóvel, retornou para o interior da casa com o citado objeto. Ato contínuo, os policiais visualizaram através de uma báscula o banheiro da residência, local em que a citada bolsa/mala foi alocada, sendo possível constatar em seu interior tabletes grandes da droga conhecida como ‘maconha’, de cor verde e marrom, assim como pinos de plástico comumente utilizados no envasamento da droga vulgarmente conhecida como ‘cocaína’ espalhados pelo chão.

Em prosseguimento, fora feito contato com as abordadas, momento em que dada a situação flagrancial os militares adentraram no imóvel e após buscas domiciliares encontraram a quantia de R$ 5.837.00 (cinco mil oitocentos e trinta e sete reais), 05 (cinco) tabletes de ‘maconha’, pesando aproximadamente 3kg, 790 (setecentos e noventa) pedras de ‘crack’, 88 (oitenta e oito) pinos de ‘cocaína’, 02 (dois) potes de ácido bórico, 01 (um) pote de cafeína, 01 (uma) sacola com comprimidos de substância não identificada, 01 (uma) agenda de cor verde com anotações, 01 (uma) nota de passagem de ônibus da viação Caiçara LTDA, com origem do Rio de Janeiro/RJ e destino Piúma/ES, 02 (dois) rolos de papel filme e 01 (um) de papel alumínio, 01 (uma) sacola do tipo ‘sacolé’, material comumente utilizado para envasar entorpecentes, 02 (duas) balanças de precisão, além dos celulares das abordadas, conforme auto de apreensão de fls. 23/24.

[...]

Por sua vez, o Delegado de Polícia Titular da Delegacia Especializada em Narcóticos -DENARC CI, ao compulsar os autos, verificou que os militares que realizaram a diligência narraram que as Denunciadas JENIFER e PAMELA estariam associadas ao Denunciado THIAGO GALVÃO GOMES, vulgo ‘GALVÃO’, indivíduo já conhecido pela polícia ante o envolvimento com o tráfico de drogas, sendo as citadas responsáveis por distribuir as substâncias entorpecentes que eram fornecidas, por TIAGO.

Posto isto, considerando que os aparelhos apreendidos poderiam conter mensagens instantâneas de texto, de voz, arquivos de fotos, dentre outros, que auxiliariam no bom andamento das investigações, representou a Autoridade Policial pela verificação do conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos com as Denunciadas JENIFER e PAMELA, entendendo que o fato demandava maior apuração, o que foi devidamente deferido conforme se observa às fls. 39/40 do IP.

Por meio da análise do conteúdo do aparelho celular pertencente a Denunciada JENIFER, foi possível a obtenção de robusto relatório policial, contendo conversas exportadas do aplicativo de mensagens WhatsApp, bem como mídias de áudios, imagens e vídeos, provas que denotavam o envolvimento de inúmeras pessoas com o tráfico de drogas, nesta cidade, dentre elas, se destacaram sobremaneira os Denunciados JOÃO PAULO, vulgo ‘TSUNAMI’, MARCIO WESLEY, vulgo ‘MARCINHO’, PAULO ROBERTO, vulgo ‘PAULINHO BEICINHO’, MATHEUS, MARCELO, vulgo ‘TOSTA’, WASHINGTON, vulgo ‘CEBOLINHA’ c FABRICIO, vulgo ‘KADOCHA’.

[...]

Em posições subalternas, tais como, venda direta das substâncias ilícitas para terceiros no local conhecido como ‘beco do Galvão’ se destacaram os Denunciados MARCIO WESLEY, vulgo ‘MARCINHO’, PAULO ROBERTO, vulgo ‘PAULINHO BEICINHO’, MATHEUS, MARCELO, vulgo ‘TOSTA’, WASHINGTON, vulgo ‘CEBOLIINHA’ e FABRICIO, vulgo ‘KADOCHA’.

[...]

Durante a discussão que se estabeleceu (fls. 99/100), o Denunciado PAULO ROBERTO, vulgo ‘PAULINHO BEICINHO’, foi citado por diversas vezes, tendo em vista que o mesmo estaria cometendo equívocos na realização da contabilidade do dinheiro angariado com o tráfico de drogas. Prosseguindo, os interlocutores também citaram o nome do Denunciado MARCELO, vulgo ‘TOSTA’, segundo a interlocução, MARCELO, vulgo ‘TOSTA’, teria dado urna porção de substância entorpecente para o indivíduo de nome Ronan, como uma espécie de pagamento (fl. 100).

[...] Às páginas 107/107-verso, JENIFER e MACIO WESLEY, vulgo ‘MARCINHO’, voltam a tratar sobre a contabilidade do tráfico de drogas; ocasião em que mais urna vez o Denunciado MARCELO, vulgo ‘TOSTA’, é citado, já que parte do dinheiro angariado com a venda dos entorpecentes foi repassado por ele. É possível perceber certo descontentamento do Denunciado MARCIO WESLEY, vulgo ‘MARCINHO’, com o Denunciado MARCELO, vulgo ‘TOSTA’, visto que este último teria retirado certa quantia de um dinheiro que já estava separado para a contabilidade. Para mais, MARCIO WESLEY, vulgo ‘MARCINHO’, ainda informa que MARCELO, vulgo ‘TOSTA’, não teria ido ‘marcar’, gíria utilizada quando o vendedor das substâncias entorpecentes fica em determinado local para realizar a venda das substâncias.

Às fls. 120-verso, JENIFER e MARCELO, vulgo ‘TOSTA’ conversam sobre a contabilidade do tráfico de drogas, momento em que MARCELO, vulgo ‘TOSTA’, informa a JENIFER que entregaria parte do dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Alguns dias depois, JENIFER encaminha a MARCELO, vulgo ‘TOSTA’, fotos de substâncias entorpecentes embaladas e prontas para a comercialização.

Noutro momento, MARCIO WESLEY, vulgo ‘MARCINHO’, informa a JENIFER que sua esposa, a pessoa de nome Raiane, estaria indo à sua casa para pegar algumas cargas de droga para comercialização (fl. 100-verso).

As transcrições das mensagens de fls. 98/112, entre os Denunciados MARCIO WESLEY, vulgo ‘MARCINHO’, e JENIFER, além de comprovarem absolutamente o envolvimento dos citados com o tráfico de drogas, indicam a associação de outros indivíduos na prática ilícita, tais como MARCELO, vulgo ‘TOSTA’, RAIANE, companheira de MARCIO WESLEY, vulgo ‘MARCINHO’, e PAULO ROBERTO, vulgo ‘PAULINHO BEICINHO’, preso em flagrante na companhia do adolescente Deivid dos Santos Batista Ramos, ocasião em que foram apreendidas 56 (cinquenta e seis) pedras de ‘crack’, 01 (uma) bucha de ‘maconha’ e 182,00 (cento e oitenta e dois reais) em espécie (Autos n° 0002487- 13.2020.8.08.0011).

[...]

Segundo consta do relatório policial, no bojo das conversas entre os Denunciados JENIFER, MARCIO WESLEY, vulgo ‘MARCINHO’, MARCELO, vulgo ‘TOSTA’, e a pessoa de nome MATHEUS TOMATE, surgiu um outro associado, o Denunciado MATHEUS MARTINS PEREIRA, indivíduo apreendido no dia 26/06/2020 com 10 (dez) pedras de ‘crack’, na qualidade de responsável pela venda dos entorpecentes e possuindo a confiança de JENIFER e de THIAGO, vulgo ‘GALVÃO’ (Autos n° 0006951-80.2020.8.08.0011).

[...]

É possível perceber a divisão de tarefas por parte, do grupo criminoso (fl. 141), sendo inclusive realizada uma modalidade de ‘escala’ do tráfico, onde cada integrante do grupo criminoso é responsável por vendas das substâncias ilícitas em dias e horários predeterminados.

Assim procedendo, estão os Denunciados incursos nas iras dos crimes previstos no art. 33,
caput
, 35,
caput
, c/c art. 40, V, todos da Lei n', 11.343/06.”

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Recorrente, na forma acima exposta.

Pois bem.

Inicialmente, constata-se que os presentes autos foram desmembrados do processo originário nº 0013579-85.2020.8.08.0011, que também tramitou perante o Juízo da 1º Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES e tinha como acusados as pessoas de PÂMELA NERI LOUREIRO, JENIFER MARINA PEREIRA ROSA, THIAGO GALVÃO GOMES, JOÃO PAULO SALES DIONIZIO, MARCIO WESLEY MARTINS ROSA, PAULO ROBERTO SALES DIONÍZIO, MATHEUS MARTINS PEREIRA, MARCELO DA SILVA TOSTA JUNIOR (ora Recorrente), WASHINGTON DA CUNHA RIBEIRO e FABRICIO MARCHIORI LIBARDI.

Naqueles autos foram interpostos recursos de apelação, que foram julgados por esta Segunda Câmara Criminal, sob Relatoria do Desembargador Willian Silva.

Eis a ementa do julgado a que reporto:

“PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAS. EXCESSO NAS PENAS. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. DECOTE DA REINCIDÊNCIA. DECOTE DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Interceptações telefônicas determinadas como
ultima ratio
e diante da presença de indícios razoáveis de autoria, apurando-se crimes apenados com reclusão, nos exatos termos da Lei n. 9.296/96. Todas as medidas foram autorizadas judicialmente, legitimando a prova produzida, que dispensa a transcrição integral dos diálogos. Se é viabilizado o acesso da defesa ao conteúdo interceptado, cabe a ela, motivadamente, apontar os elementos que teriam sido, em tese, ignorados pela acusação e sustentam eventual absolvição. Eventual nulidade somente será declarada se comprovado o prejuízo dela decorrente, do que se conclui não bastar à parte apenas invocar a existência do vício. O princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Inteligência do artigo 563 do CPP. 2. No julgamento do RE n.º 603.616/RO (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. Hipótese em que há justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar. 3. Há prova robusta do envolvimento dos apelantes, alguns ligados entre si com estabilidade e permanência, na prática do tráfico de drogas em Cachoeiro de Itapemirim, estendendo-se para cidades vizinhas - inclusive no Rio de Janeiro. As interceptações telefônicas, cujo conteúdo revelou-se impossível de ser rechaçado pelas defesas, demonstram com clareza a existência dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, cada um na medida da culpabilidade dos agentes. Motivação aliunde, ou per relationem, como técnica legítima reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, compatível com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. 4. Para a associação, as provas evidenciam, com clareza, a associação com o fim de, com estabilidade e permanência, para a consecução do escopo comum, qual seja, a prática do tráfico de drogas; os réus aqui condenados por associação não se tratam, à toda evidência, de criminosos de ocasião. Além dos diálogos interceptados, o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. 5. Valoração das circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP) que não está submetida a critérios matemáticos nem prevê pesos absolutos, sendo dado ao magistrado, conforme o seu livre convencimento motivado, fixar a pena que entender razoável e compatível com a conduta concreta praticada e, ainda, os elementos de caráter subjetivo. Ausência de excesso. 6. Faz jus à atenuante da confissão espontânea apenas o réu que admitir os crimes a ele imputados, confissão essa a ser utilizada pelo juízo quando do acolhimento da pretensão punitiva, contribuindo para a descoberta da verdade real. 7. Por estar comprovada a existência de condenação transitada em julgado anterior aos crimes em apuração, correta a incidência da circunstância agravante da reincidência 8.Correto o não reconhecimento da forma privilegiada do crime para todos os condenados por associação para o tráfico, situação incompatível com a benesse pretendida (artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06). 9. Evidenciada a comunicação interestadual, não se fala em decote da causa de aumento de pena respectiva. 10. Comprovada a existência de condenação transitada em julgado anterior aos crimes em apuração, correta a incidência da circunstância agravante da reincidência. 11. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. Condenação ao pagamento de custas como consectário lógico da condenação.”

(TJES, ACCrim nº 0013579-85.2020.8.08.0011, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe: 26.02.2024)

Na hipótese, a materialidade do delito está comprovada através do Auto de Apreensão de fls. 23/24, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 25, do Relatório de acesso ao conteúdo de telefone celular de fls. 47/193, do Relatório Final do Inquérito Policial de fls. 176/180, todos dos autos nº 0013579-85.2020.8.08.0011, do Auto de Apreensão de fl. 26, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 27, dos autos nº 0002487-13.2020.8.08.0011, do Auto de Apreensão de fl. 20, Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 21, dos autos nº 0006951-80.2020.8.08.0011, do Auto de Apreensão de fls. 21/22 e do Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 23, dos autos nº 0019777-41.2020.8.08.0011, do Auto de Apreensão de fls. 28/29, pelos próprios depoimentos colhidos em juízo, bem como das provas orais produzidas.

O Apelante sustenta a nulidade do conjunto probatório dos autos, sob o argumento de que a entrada na residência das acusadas Jenifer Marina Pereira Rosa e Pâmela Nery Loureiro se deu sem mandado judicial e sem fundada suspeita.

Contudo, verifica-se que a entrada se deu em vista da fundada suspeita gerada a partir das informações de populares recebidas pelos agentes policiais de que o local estava sendo utilizado para o tráfico de drogas.

Ato contínuo, os policiais realizaram campana na residência de Jenifer Marina Pereira Rosa e de sua companheira Pâmela Nery Loureiro, localizada na Rua Dona Bibiana, nº 57, bairro Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim, ocasião em que puderam visualizar Pâmela entregando um objeto para um indivíduo a bordo de uma motocicleta.

Nesse contexto, os militares realizaram uma aproximação, momento em que perceberam uma movimentação suspeita na residência e, logo após, visualizaram Pâmela no terraço tentando dispensar uma bolsa/mala.

Em vista do estado flagrancial, os agentes fizeram contato com as abordadas e adentraram na residência. Após buscas domiciliares, os policiais apreenderam elevada quantidade de drogas, dinheiro em espécie e materiais para envasar entorpecentes.

Portanto, observa-se que a ação foi realizada com o devido amparo de fundadas razões e justa causa correlatas às circunstâncias concretas, especialmente, após o depoimento dos policiais colacionados nos autos.

No caso em comento, considerando a quantidade de drogas apreendidas e as circunstâncias da prisão, somada aos depoimentos dos policiais ouvidos na fase investigativa e em audiência, são características que conduzem à constatação de que os entorpecentes apreendidos na residência eram destinados ao comércio.

Desse juízo é o entendimento jurisprudencial do Tribunal Cidadão, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’
2. O Ministro Rogério Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que ‘a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar.’ (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3.
No caso, os policiais, após receberem informações anônimas de que o agravante estaria praticando tráfico de drogas em sua residência, realizaram campana e constataram fluxo de indivíduos com os quais foram encontrados entorpecentes no local, vindo posteriormente a visualizar o agravante empreender fuga e dispensar uma mochila, contendo grande quantidade de drogas, ao perceber a presença dos militares em frente a sua casa. Assim, havia fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar. Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas. 4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.
5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 24.06.2024)
- destaquei

“PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não há se falar em ilegalidade na busca domiciliar, por ausência de justa causa, uma vez que a diligência policial foi precedida de monitoramento no local para a certificação da denúncia anônima
– de que o imóvel seria utilizado para ‘a venda e distribuição de drogas para as ‘Lojas’ da Zona Leste.’ Segundo consta, a movimentação indicativa da atividade criminosa na localidade, inclusive foi corroborada pela tentativa de fuga dos agentes, em via pública, ao notaram a presença dos policiais. 2. Concluído pelas instâncias ordinárias, em decisão motivada, existirem elementos suficientes da estabilidade e da permanência dos pacientes e dos corréus no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, por demandar o reexame do conteúdo fático probatório. 3. Agravo não provido.”

(STJ, AgRg no HC nº 830.644/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 04.03.2024)
- destaquei

Nesse mesmo sentido é o recente entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUGA DO INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), fixou a tese de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.’

2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a fuga do investigado ao avistar os agentes policiais. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes.
3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário.”

(STF, RE AgR nº 1.447.0
90
Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, J. 07.05.2024) –
destaquei

Nesse mesmo sentido restou afastada a alegação de violação ao domicílio no julgamento das Apelações Criminais interpostas na Ação Penal nº 0013579-85.2020.8.08.0011.

Eis excerto do voto do Eminente Desembargador Willian Silva:

“[...] Além disso, entendo que não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que o tráfico de drogas é crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo.

Na situação dos autos, a justa causa para a busca domiciliar está evidenciada, pois, os policiais, além de terem recebido informações do tráfico de drogas no local, fizeram campana e observaram a venda de drogas pela recorrente Pâmela.

Tal situação já foi objeto de análise do STF e decisão em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, em que ficou estabelecido que a entrada dos policiais no domicílio do suspeito, sem autorização judicial, é possível, “quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.”

Além disso, descabe a alegação de ilegalidade de acesso às mensagens do celular apreendido pelos agentes investigadores, haja vista que tal medida fora devidamente pleiteada e deferida pelo juízo no processo nº 0013579-85.2020.8.08.0011, ou seja, não houve acesso das mensagens no momento flagrancial.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade nos autos em razão de suposta violação de domicílio ou ilicitude das provas obtidas mediante o acesso ao aparelho celular apreendido.

E conforme exposto pelo Juízo de primeiro grau,
“a confirmação de que as mensagens eram do acusado decorre da análise contextual do aparelho, com mensagens, telefonemas e referências das conversas extraídas do aparelho. A vistoria pela Polícia Civil constitui prova suficiente e não há porque se negar validade a essa prova, na medida em que a lei não se trata de prova tarifária, com forma expressamente definida em lei para que possa ser valorada.”

De qualquer forma, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“É desnecessária a realização de perícia de voz para identificação de vozes captadas em interceptação telefônica, dado que não há previsão para tal perícia na Lei 9.296/1996, tanto mais quando a identidade dos comunicantes pode ser aferida por outros meios de prova.”
(STJ, AgRg no HC nº 805.278/GO 2023/0061231-5, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Nessa mesma linha de intelecção é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINARES - MINISTÉRIO PÚBLICO - LEGITIMIDADE PARA PRESIDIR INVESTIGAÇÕES - PERÍCIA DE VOZ SOBRE AS CONVERSAS INTERCEPTADAS - DESNECESSIDADE - MÉRITO - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO - ANIMUS ASSOCIATIVO DEMONSTRADO - CONDENAÇÃO MANTIDA. O art. 129 da Constituição Federal de 1988 atribui ao Ministério Público, com exclusividade, a promoção da ação penal pública, sendo defeso limitar o poder de investigação ministerial, vinculando a colheita de provas e indícios a atos inquisitivos alheios ao
parquet
, sob pena de inviabilizar o cumprimento de seu dever indisponível de promover a
persecutio criminis
.
A Lei 9.296/96 não prevê a necessidade de submissão dos diálogos interceptados à perícia para identificação dos interlocutores, de modo que o exame técnico é absolutamente dispensável. A segura prova testemunhal aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, com especial destaque para as circunstâncias da prisão do acusado, é suficiente para se revelar a existência do delito de associação para o tráfico e sua autoria, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado.
O delito de associação para o tráfico se configura com a presença de provas contundentes da existência de
animus
associativo entre os agentes, de caráter duradouro e estável.”

(TJMG, APR
nº
10335200010734001, Rel.
Des.
Alberto Deodato Neto,
Primeira
Câmaras Crimina
l
, J. 05.04.2022)
- destaquei

“CORREIÇÃO PARCIAL. TRÁFICO DE DROGAS, INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE VOZ DE UM DOS ACUSADOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. PROVA CONSIDERADA PROTELATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. 1. O magistrado, na qualidade de destinatário das provas produzidas, pode indeferir, de forma fundamentada, a produção probatória que reputar desnecessária, irrelevante, impertinente ou protelatória, nos termos dos artigos 184 e 400, § 1º, ambos do Código de Processo Penal. 2.
Tratando-se de perícia de voz, não há falar em
error in procedendo
e cerceamento de defesa no seu indeferimento, que está em conformidade com o entendimento do STJ no sentido da prescindibilidade de sua realização para identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, uma vez que pode ser aferida por outros meios probatórios, diante da ausência de previsão na Lei nº. 9.296/96 que regula a escuta telefônica.
CORREIÇÃO PARCIAL IMPROCEDENTE.”

(TJRS, COR
nº
01241617720208217000, Rel.
Des.
Gisele Anne Vieira de Azambuja, Terceira Câmara Criminal, J. 04.03.2021)
- destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – REQUISITOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DE VOZ – PRELIMINAR REJEITADA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIÁVEL – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. I – Incogitável falar em nulidade das interceptações telefônicas diante da existência de todos os requisitos legais para a adoção da referida medida, nos termos do artigo 5º, inciso XII da Constituição Federal e da Lei n. 9.296/96.
Além do mais, não se faz necessária a perícia nas vozes captadas nas interceptações diante da ausência de previsão legal, bem como porque o corréu confirmou que o apelante era o outro interlocutor da conversa interceptada.
II – Impõe-se a manutenção da condenação do apelante, porquanto a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram sobejamente comprovadas pelo farto conjunto probatório consistente nas interceptações de comunicação telefônica, corroboradas pela apreensão de entorpecente no imóvel alugado pelo apelante, bem como do testemunho do corréu e dos diversos policiais que atuaram na investigação. III – Recurso desprovido, com o parecer.”

(TJMS, APR
nº
00456064820178120001/MS 0045606-48.2017.8.12.0001, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza,
Terceira
Câmara Criminal, J. 09.09.2019)
- destaquei

Por tal razão, não procede o pedido de desentranhamento das provas produzidas através da análise do conteúdo extraído do aparelho celular de Jenifer Marina Pereira Rosa.

Ainda, consoante o depoimento coeso do Policial, que se fortifica diante das demais provas colacionadas nos autos, resta nítida o envolvimento do Apelante nos delitos imputados a ele.

Os policiais militares Éder Francisco Alves e Camila Santos Gomes, ouvidos em juízo, confirmaram integralmente os depoimentos prestados no IP nº 126/20 (link de ID 8922736). Esse Inquérito trata do flagrante ocorrido em 05/08/2020 no qual Pâmela, acompanhada de Jhenifer, é flagrada armazenando entorpecentes.

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, por serem muitas das vezes os únicos presentes na cena do crime.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES; ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes Da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 01.02.2024)
- destaquei

Com efeito, é o entendimento do STJ:
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

E por meio da análise do conteúdo do aparelho celular pertencente à acusada Jenifer, foi possível a realização do relatório policial contendo conversas exportadas do aplicativo de mensagens
WhatsApp
, mídias de áudios, imagens e vídeos, que indicavam o envolvimento de inúmeras pessoas, de forma associada com o tráfico de drogas em Cachoeiro de Itapemirim, dentre eles o Apelante Marcelo, vulgo “Tosta”.

As transcrições das mensagens do aplicativo
WhatsApp
além de demonstrarem o envolvimento do Recorrente com o tráfico de drogas, demonstram sua associação com outros indivíduos, tais como Márcio Wesley Martins Rosa, vulgo “Marcinho”, Jenifer Marina Pereira Rosa, Paulo Roberto Sales Dionízio, vulgo “Paulinho Beicinho” e Thiago Galvão Gomes.

No caso, é possível perceber a divisão de tarefas por parte do grupo criminoso, sendo ainda, realizada uma modalidade de “escala” do tráfico de drogas. Cada indivíduo seria responsável por vender as substâncias ilícitas em dias e horários determinados.

Constatou-se que o Recorrente ocupa uma posição subalterna na organização criminosa, haja vista que é responsável pela venda dos entorpecentes para usuários finais no Bairro Recanto, no local conhecido como “beco do Galvão”.

Durante os diálogos entre Márcio Wesley e Jhenifer (fls. 97/111 da Cópia do IP 126/2020 - link de ID 8922736), o primeiro cita o Apelante em diversos momentos, seja para pedir mais cargas de drogas para serem comercializadas, seja para a contabilidade do tráfico de drogas, já que parte do dinheiro da venda dos entorpecentes era repassado pelo Recorrente, vulgo “Tosta”. Em um trecho das conversas, este teria dado uma porção de substância entorpecente para o indivíduo de nome Ronan, como uma espécie de pagamento.

Ademais, em conversa direta no aplicativo de mensagens (fls. 119 da Cópia do IP 126/2020 - link de ID 8922736), o Apelante informa a Jenifer que entregaria parte do dinheiro oriundo do tráfico de drogas, e esta encaminha fotos de substâncias entorpecentes embaladas e prontas para a comercialização.

A propósito, vejamos o depoimento do Policial Civil Eliomar Bahiense Nascimento, responsável pela transcrição das mensagens, ao prestar depoimento em juízo (mídia de ID 6841182), asseverou que:

“[...] foram várias diligências; o que deu início foi uma ação da Polícia Militar no bairro, que veio a efetuar a prisão de Jenifer Marina e nessa prisão foram apreendidos entorpecentes, telefone celular e outros objetos dos quais a gente começou (...) a realizar a análise do telefone de Jenifer e a partir dessa análise nós conseguimos identificar toda a rede que partia do Thiago Galvão com o ideal de distribuir entorpecentes na cidade de Cachoeiro de Itapemirim provinda do Rio de Janeiro (...) conseguimos identificar pelas mensagens no WhatsApp que a Pâmela era responsável pelo transporte da droga (...) cada um desses elementos mantinham contato com Jenifer, tratando do dia a dia do tráfico de entorpecentes, cada qual em sua devida missão (...) eles não usam no nome deles (linha telefônica), é raro, um em mil (...)”.

Por sua vez, a despeito do Recorrente ter negado as acusações a ele imputadas, após investigações realizadas pelos Policiais Civis, foi constatado que “Tosta” se tratava do ora Apelante, bem como a linha telefônica (28) 99965-6534 era por ele usada.

E malgrado não ter havido a comprovação de que o apelante era titular dessa linha, a Lei nº 9.296/1996 não faz exigência no sentido de comprovação da titularidade das linhas telefônicas alvos, elencando como requisito, dentre outros, apenas a qualificação do investigado.

Neste sentido, o art. 2º, parágrafo único, da citada lei prevê:

“Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

[...]

Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada.”

É fato notório que muitas linhas telefônicas usadas pelos criminosos estão em nome de terceiros, inclusive alguns sem nenhuma ligação com o sujeito ou mesmo com o fato investigado. Por óbvio que o uso da linha não se restringe ao titular, tampouco ao possuidor do aparelho.

Portanto, das conversas analisadas e das demais provas colhidas nos autos processo originário nº 0013579-85.2020.8.08.0011, restou comprovada a realização da venda de entorpecentes pelo Apelante, bem como sua associação com os demais envolvidos, considerando as mensagens relacionadas ao tráfico de drogas.

Não é admissível pretender que a versão isolada do Apelante se sobreponha às declarações firmes e coerentes dos agentes encarregados da prisão das outras acusadas e da transcrição das mensagens encontradas no celular apreendido, mesmo porque não há indício de que tenham interesse em prejudicá-lo, bem como vê-lo condenado injustamente pela prática do crime em exame.

Importante consignar que o Apelante não comprovou atividade lícita ou renda para sua manutenção pessoal, sendo insubsistente para sua absolvição a alegação de ser mero usuário de drogas.

Assim, considerando como o contexto fático se delineou, não há como acatar o pleito de absolvição, pois a materialidade e a autoria do delito restaram suficientemente comprovadas, sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Firme em tais premissas, não prosperando o pleito desclassificatório, entendo pela manutenção da condenação do Apelante pelo crime previsto art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.